Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-38.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALIMENTANTE. PROBLEMAS DE SAÚDE. REDUÇÃO DO ENCARGO. POSSIBILIDADE.

I – A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).

II – Os graves problemas de saúde que acometem o alimentante não podem ensejar a exoneração da obrigação alimentar, pois a incapacidade do genitor, por si só, não tem o condão de dispensá-lo do encargo, mormente considerando que a criança também é incapaz e depende de seus pais para sua mantença. Entretanto, a situação narrada autoriza a redução da pensão alimentícia.

III – Negou-se provimento ao recurso.